Tribunal: STF
Processo: ARE 846469
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS POR SI SÓS SUFICIENTES PARA MANTER A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.